Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-49.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-49.2021.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: REINALDO VALENTE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA ZONA RURAL. DIREITO AO ADICIONAL RURAL. LEI MUNICIPAL Nº 843/2010. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODULAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- A questão consiste em verificar o direito do Apelado ao pagamento da gratificação de deslocamento, para o exercício em escola de zona rural, prevista na lei municipal nº 843/2010 e ao pagamento dos valores retroativos.

2-
O apelado demonstrou pela documentação acostada aos autos que possui lotação em escola situada na zona rural, com carga horária de 100 (cem) horas aulas mensais e que reside em localidade diversa de onde trabalha, fazendo jus ao pagamento da gratificação de deslocamento postulada.

3-A Lei Municipal nº 843/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Moju, estabelece, em seu art. 30, que “
Aos ocupantes do quadro da rede pública municipal de ensino, será proporcionado o pagamento de gratificação de deslocamento para o exercício em escola da zona rural, considerando as escalas de distâncias, calculado sobre o vencimento base
”.

4-Não comprovação pelo Apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado a teor do art. 373, II, do CPC/15. M
anutenção da sentença.

5-
O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

6-Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

7- Apelo conhecido e não provido.

8-
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do
decisum
recorrido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou procedente a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA
ajuizada por
REINALDO VALENTE MARTINS
.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, impondo ao MUNICÍPIO DE MOJU:

a) a obrigação de fazer consistente no pagamento da GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO ao autor REINALDO VALENTE MARTINS, na forma da lei;

b) a obrigação de pagar os valores retroativos ao mês de Set/2019 a Fev/2020 e do período de Ago/2020 a Jan/2021, acrescido de eventuais valores vencidos a partir da propositura da presente ação, incidindo correção monetária com base no IPCA-E, bem como juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dala pela Lei nº 11.960/2009, de acordo com o estabelecido pelo C. STF no julgamento do Tema 810.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

P.R.I. Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao e. TJE/PA, por força do reexame necessário (CPC, art. 496, I).
”

Em suas razões recursais (id. 16052021), o Município Apelante suscita a reforma da sentença monocrática.

Alega que requisitou informações à Secretaria de Educação de Moju, referente a suspensão do pagamento da gratificação de deslocamento, do período de janeiro de 2019 até fevereiro de 2020 e que até o momento não obteve nenhuma informação.

Com relação ao período de março de 2020 até os dias atuais, sustentou que a supressão do pagamento ocorreu em virtude da suspensão das atividades presenciais nas escolas municipais, face à Pandemia da COVID 19.

Argumenta que até a data da interposição do presente recurso não houve a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas de Moju, consoante artigo 3º do Decreto nº 46 de 01.07.2021.

Destaca que a Lei nº 405/1989 estabelece os motivos que vedam o deferimento da gratificação de deslocamento e que esta não pode ser concedida ao professor que não desenvolve suas atividades durante toda semana e que não possua o mínimo de 20 (vinte) horas semanais.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a improcedência do pedido do autor.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 16052027), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça deixou de emitiu parecer no caso dos autos (id. 16417757).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciação de suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se o autor, ora apelado, possui o direito ou não ao recebimento da gratificação de deslocamento estabelecida na Lei 843/2010 do Município de Moju, assim como ao pagamento dos valores retroativos.

Compulsando os autos, verifica-se que
o apelado é professor do quadro efetivo do município de Moju e que foi lotado na E M E F PROFª ROSA DO SOCORRO CARVALHO (id. 16051988, pág. 1/2), motivo pelo qual solicitou gratificação de deslocamento (id. 16051989, pág. 2).

Desse modo, pleiteou o pagamento dos valores retroativos ao mês de setembro/2019 a fevereiro de 2020 e do período de agosto/2020 a janeiro/2021, acrescidos de juros e correção monetária.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 843/2010, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração da Rede Pública Municipal de Ensino de Moju, estabelece:

Art. 30 – Aos ocupantes do quadro da rede pública municipal de ensino, será proporcionado o pagamento de gratificação de deslocamento para o exercício em escola da zona rural, considerando as escalas de distâncias, calculado sobre o vencimento base, na ordem a seguir:

PA 150 / 252, Jambuaçu e Baixo Moju: 05% (cinco por cento) sobre vencimento base

Alto Moju/ Cairari e Médio Moju: 10% (dez por cento) sobre os vencimentos base.

§ 1º – A gratificação tipificada neste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, e não residir na comunidade onde se localiza a escola, ou tiver o mínimo de 20 horas semanais.

No presente caso, o apelado demonstrou pela documentação acostada aos autos que possui lotação em escola situada na zona rural com carga horária de 100 (cem) horas aulas mensais e que reside em localidade diversa de onde trabalha, fazendo jus ao pagamento da gratificação de deslocamento postulada.

Em contrapartida, o apelante alegou que o apelado não faz jus ao pagamento ora pleiteado. Informa que com relação ao período de janeiro/2019 até fevereiro/20
requisitou informações à Secretaria de Educação de Moju, referente a suspensão do pagamento da gratificação de deslocamento, mas até o momento não obteve resposta. E no que tange ao período de março/2020 em diante, fundamenta que a ausência do pagamento decorreu em virtude da suspensão das atividades presenciais nas escolas municipais em razão da pandemia da COVID 19.

Nesse ponto, comungo com o entendimento do juízo monocrático, ao concluir que o apelante não conseguiu comprovar que o apelado não exerceu suas atividades na escola em que lecionava, durante a pandemia, mesmo que as aulas presenciais estivessem suspensas, já que deixou de anexar folha de ponto.

Assim, não havendo o Apelante comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado a teor do art. 373, II, do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante aos dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1-A sentença julgou improcedente a ação que pretende o pagamento do adicional de deslocamento pelo exercício do cargo em zona rural, de difícil acesso. 2. A Lei orgânica do Município de Juruti é expressa ao estabelecer que o pagamento da gratificação depende de regulamentação em lei específica, não se tratando, portanto, de norma de eficácia plena. 3. Apesar da previsão de pagamento existente na Lei Municipal nº 1.021/2011, o artigo que trata sobre a gratificação pretendida estabelece que a regulamentação se encontra constante no Anexo V da lei, porém, o autor não juntou o documento aos autos, impossibilitando a aferição do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da referida gratificação. 4. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Manutenção da sentença. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004871-18.2018.8.14.0086, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público).

CONSECTÁRIOS LEGAIS

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do Município requerido.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão em seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

Em sede de Reexame Necessário, modifico parcialmente a sentença vergastada, apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária, mantendo os demais termos da sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 06/06/2024